Tribunal: TJPA
Processo: 0009615-46.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009615-46.2012.8.14.0028

EMBARGANTE: NILTON JOSE GONCALVES DIAS, ANDERSON HUHN BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0006315-46.2012.8.14.0028

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: MARABÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: ANDERSON HUHN BASTOS

ADVOGADO: ODILON VIEIRA NETO E OUTRO

EMBARGANTE: NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS

ADVOGADO: RENAN WALVENARQUE TAVARES LEITE

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

1. Inexistem vícios na decisão colegiada a legitimar o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

2.
Os pontos controvertidos apontados pelos embargantes inexistem, pois as razões de convencimento exaradas no voto foram claras e objetivas, tornando-se óbvio que o objetivo dos recursos é rediscutir matéria já decidida.

3. Recursos conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por videoconferencia na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no dia 6 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 6 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ANDERSON HUHN BASTOS e NILTON JOSÉ GONÇALVES DIAS
contra o Acórdão de ID 11303012, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, nos autos da Apelação Penal por eles interpostas, o qual conheceu e negou-lhes provimento para manter a sentença impugnada.

Alegam os Embargantes a necessidade de esclarecimento sobre pontos relativos ao exercício da profissão (Anderson) e a análise de prova testemunhal que geram a modificação da decisão colegiada e consequente provimento dos recursos manejados. Para tanto, Anderson requer a análise sobre o pedido de suspensão do exercício da profissão, e Nilton pleiteia sua absolvição, diante de alguns depoimentos testemunhais que julga favoráveis à sua tese.

No ID 11828648, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, por inexistência dos vícios autorizadores.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, pretende a defesa dos
Embargantes esclarecimento sobre pontos relativos ao exercício da profissão (Anderson) e a análise de prova testemunhal que gera a modificação da decisão colegiada e consequente provimento dos recursos manejados.

O art. 382 do CPP assim determina: “
Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão.”

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, a
defesa de Anderson Bastos
não apontou quaisquer dos vícios previstos no art. 382 do CPP, para legitimar a oposição de embargos declaratórios, pois pretende apenas prequestionar a matéria relativa à suspensão do exercicio da profissão ratificado pela decisão colegiada.

Ocorre que, mesmo para fins de prequestionamento, deve apontar um vício concreto no acórdão embargado, o que inexistiu no presente caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

2. O acórdão embargado posicionou-se de forma clara, ao decidir que O agente que, na qualidade de mula do tráfico agiu de modo esporádico como transportador da droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no HC n. 632.857/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

3. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal.

4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, mostra-se incompatível com a presente via recursal.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp n. 2.017.857/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Já a
defesa de Nilton Dias
defende a reforma da decisão colegiada para provimento do apelo manejado e sua absolvição diante do revolvimento das provas testemunhais, por entender que inexiste prova de sua culpabilidade.

No entanto, o Embargante não aponta efetivamente em suas razões quaisquer dos vícios constantes no art. 382 do CPP e nem poderia, porque a decisão impugnada não foi silente sobre a questão, pelo contrário, deixou expressamente consignado o entendimento pela culpabilidade do Recorrente, manifestando-se expressamente sobre as provas testemunhais que fundamentaram esse entendimento.

Outrossim, o recurso de embargos de declaração não se prestam ao revolvimento probatório, diante da insatisfação da parte, sendo exigido que um dos vícios supracitados estejam verdadeiramente configurados na decisão embargada.

Nesse sentido:

EMENTA Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1287019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022)

Em sendo assim, sem mais delongas, constato que a defesa pretende rediscutir matéria já analisada, discutida e fundamentada pelo Acórdão impugnado, e se defesa pretende rebater tal questão que o faça pelo meio processual correto, o qual não se enquadra os embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito os recursos manejados
.

É o voto.

Belém/PA,
6
de dezembro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022